Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. EX LEGE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela recorrente contra sentença que rejeita embargos à ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor indicado na inicial.
2. A recorrente sustenta: i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) impossibilidade de aplicação de correção monetária diante da falta de cláusula contratual específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a incidência de correção monetária sobre parcelas inadimplidas mesmo sem cláusula contratual expressa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, pois indica claramente as razões pelas quais reconhece a incidência da correção monetária, permitindo o controle recursal. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada.
5. A correção monetária decorre diretamente dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil (ex lege), compondo as perdas e danos pelo inadimplemento. A atualização não configura acréscimo ou modificação do preço, mas recomposição do valor da moeda. Independe, portanto, de cláusula contratual específica.
6. O CDC não afasta essa conclusão, pois não se trata de reajuste anual de mensalidades, mas de atualização de parcelas vencidas em razão do inadimplemento. Não houve demonstração de índice abusivo ou vantagem exagerada.
7. A referência feita pelo juízo de origem à Lei 6.899/81, ainda que tecnicamente imprecisa, não produz nulidade, podendo o tribunal manter o dispositivo com fundamento jurídico diverso.
8. A alegação de excesso de cobrança não prospera, pois a recorrente limita-se a argumentação genérica de impossibilidade de correção monetária, o que foi afastada. O ônus probatório lhe incumbia, conforme art. 373, I, do CPC.
9. Ausente demonstração de erro nos critérios utilizados pelo credor, mantém-se a planilha apresentada na ação monitória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I; 489, §1o; 702, §8o; 85, §11; 98, §3o; Código Civil, arts. 389, 395 e 404
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1615321, 0725342-34.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no DJe: 06/10/2022)